Tribunal: TJBA
Processo: 8069277-15.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069277-15.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES

AGRAVADO: ELISANGELA SILVA DOS SANTOS BANDEIRA

Advogado(s)
:
PAULO ALEXANDRE TOURINHO ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A contra decisão da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Feira de Santana/BA que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Tutela de Urgência ajuizada por Elisangela Silva dos Santos Bandeira, deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de cirurgias plásticas reparadoras indicadas por médico assistente, em paciente pós-bariátrica, sob pena de multa diária e possibilidade de penhora. A operadora do plano de saúde alegou ausência de cobertura contratual por se tratar de procedimento estético, não incluso no Rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC/2015 para concessão de tutela provisória de urgência em favor da autora; e (ii) estabelecer se os procedimentos cirúrgicos pleiteados possuem natureza reparadora obrigatória, à luz da jurisprudência consolidada no Tema 1.069 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC/2015.

4.

A controvérsia fática acerca da natureza das cirurgias (estética ou reparadora) demanda prova técnica especializada, sendo imprescindível a produção de prova pericial para o deslinde da questão, conforme precedentes do TJ-SP e do STJ.

5.

A decisão agravada antecipou os efeitos da tutela sem que estivessem demonstrados, de plano, os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito, diante da controvérsia técnica instaurada pela negativa da operadora de saúde com base em parecer de junta médica.

6.

A tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.069 estabelece que é obrigatória a cobertura de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica quando comprovada sua natureza funcional, cabendo à operadora, em caso de dúvida razoável, solicitar avaliação por junta médica e arcar com seus custos.

7.

No caso concreto, a junta médica concluiu pela ausência de abdômen em avental, lançando dúvida justificada sobre a necessidade e o caráter reparador do procedimento requerido.

8.

A antecipação da tutela, nestas circunstâncias, gera risco de dano inverso à operadora do plano de saúde, que poderá ser obrigada a arcar com procedimentos de alto custo sem a devida comprovação técnica da cobertura obrigatória, com baixa chance de reversão dos valores pagos.

9.

A jurisprudência recente reforça a necessidade de produção de prova pericial para apurar o caráter funcional ou estético das cirurgias requeridas, evitando julgamento prematuro da lide e cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência em casos que envolvem cirurgia plástica pós-bariátrica exige demonstração inequívoca da natureza reparadora do procedimento, nos termos do Tema 1.069 do STJ.

2.

A existência de controvérsia técnica relevante e de parecer divergente emitido por junta médica justifica o indeferimento da tutela antecipada até a realização de prova pericial.

3.

A antecipação da tutela, sem a comprovação dos requisitos legais, pode acarretar risco de dano inverso à operadora do plano de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts.
300, 370, 400, 335 e 344; CDC, art. 6º, VIII e art. 47.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.870.834/SP (Tema 1.069), Rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.09.2023; STJ, REsp 1.872.321/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.04.2023; TJ-SP, ApCiv 1016342-66.2022.8.26.0562, Rel. Enio Zuliani, j. 22.02.2024; TJ-SP, ApCiv 1036199-80.2019.8.26.0602, Rel. Viviani Nicolau, j. 06.11.2023; TJ-SP, ApCiv 1001934-88.2020.8.26.0223, Rel.
Theodureto Camargo, j. 30.11.2023; TJ-CE, AI 0630465-61.2024.8.06.0000, Rel. Emanuel Leite Albuquerque, j. 14.08.2024; TJ-MT, AI 1014938-97.2023.8.11.0000, Rel. Marilsen Andrade Addario, j. 16.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8069277-15.2024.8.05.0000
, em que figura como Agravante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
e como Agravado
ELISANGELA SILVA DOS SANTOS BANDEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões constantes no voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA